Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704952-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA MONTE SINAI N 04 COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, PORQUANTO INCABÍVEL A DEMANDA, ANTE A AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. Sob pena de não conhecimento do recurso, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” (art. 1.021, § 1o, CPC). Não há impugnação específica, quando o agravante se limita à reprodução dos argumentos já expostos na petição inicial indeferida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 926, 927, 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a ação rescisória na hipótese dos autos, tendo em vista que a decisão rescindenda não observou posicionamento da jurisprudência da Corte Superior, firmada em sede de recurso especial repetitivo (Tema – 882), no sentido de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Afirma, outrossim, que o acórdão recorrido não observou a imposição legal de uniformização de jurisprudência; b) artigos 53, 54, 55 e 56, estes do Código Civil, asseverando que a imposição de cobrança de taxa de manutenção, no caso, ofende a liberdade de associação. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em relação a ambas as teses. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 926, 927, 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil, e 53, 54, 55 e 56, estes do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1251720/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020. Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ainda que se pudesse superar, em tese apenas, a ausência do indispensável prequestionamento, verifica-se que a recorrente deixou de impugnar o cerne da fundamentação do acórdão recorrido, qual seja o descabimento do agravo interno na hipótese. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012